Tribunal: TJDFT
Processo: 0717427-74.2022.8.07.0018
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-06-29
Data de publicação: 2023-07-11

Ementa:
APELAÇÃO E REMESSA NECESSÁRIA.DIREITO PROCESSUAL CIVIL. DIREITO ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO. SLU-DF. NOMEAÇÃO DE CANDIDATO TORNADA SEM EFEITO APÓS MAIS DE TRINTA DIAS. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO A LDO. INSUBSISTÊNCIA. ANULAÇÃO DE ATO QUE AFETA INTERESSE INDIVIDUAL. FALTA DE CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA. VIOLAÇÃO À ISONOMIA NÃO DEMONSTRADA. DIREITO LÍQUIDO E CERTO À POSSE. SENTENÇA MANTIDA.
1. O impetrante-apelado foi aprovado no concurso público do SLU-DF (Edital n. 1 – SLU/DF, de 11 de janeiro de 2019), para o cargo de Analista de Gestão de Resíduos Sólidos – Especialidade: Geografia, classificado em 1o lugar do cadastro reserva para pessoa com deficiência. Publicado o Decreto de 25 de maio de 2022, no DODF 98, de 26 de maio de 2022, páginas 24/25, no qual consta a nomeação do impetrante-apelado em caráter efetivo para o Cargo de Gestor em Políticas Públicas e Gestão Governamental da Carreira Políticas Públicas e Gestão Governamental no Serviço de Limpeza Urbana do Distrito Federal. Posteriormente, pelo Diário Oficial do Distrito Federal 119, página 22, de 28 de junho de 2022, foi tornada sem efeito a nomeação anterior dos candidatos da especialidade Geografia, caso do impetrante-apelado. Na mesma edição do DODF, o impetrante-apelado foi nomeado Analista de Planejamento Urbano e Infraestrutura da Carreira Planejamento e Gestão Urbana Regional.
2. Os apelantes alegam que a nomeação do impetrante-apelado não observou a LDO, razão por que tornada sem efeito a nomeação, de ofício, após o prazo de 30 dias para a posse. 2.1. A Súmula 16/STF: Funcionário nomeado por concurso tem direito à posse. 2.2. A própria Administração Pública noticiou já ter havido a alteração da Lei de Diretrizes Orçamentárias de 2022, com a adequação do quantitativo de servidores em cada carreira, aliado ao fato de ter havido, também, o envio de nova solicitação de nomeação dos candidatos no cargo de Analista de Planejamento Urbano e Infraestrutura, especialidade Geografia, por parte do Serviço de Limpeza Urbana do Distrito Federal (SLU/DF), a qual se encontra em tramitação, não se justificando, assim, o impedimento à posse. 2.3. Não prospera alegação de nulidade de nomeação. Afinal, necessária a prévia instauração de processo administrativo, garantindo-se a ampla defesa e o contraditório, nos termos do art. 5o da CF e do art. 2o da Lei n. 9.784/99, o que não ocorreu no caso Precedentes. 2.4. Os apelantes não comprovaram, nem sequer indicaram, preterição no provimento do cargo referente ao concurso do qual participou o impetrante-apelado.
3. Remessa necessária admitida, recursos conhecidos e, na extensão, não providos.